Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para declarar a inexistência de dívida da consumidora (apelante) perante a instituição financeira ré. Os pedidos de reparação civil por danos morais e de restituição em dobro de valores supostamente cobrados indevidamente foram julgados improcedentes.
2. O Agravo de instrumento n. 0748258-91.2024.8.07.0000, interposto pela ré contra decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1968103.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida; e (ii) se é cabível a repetição em dobro do valor supostamente cobrado pela ré de forma indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em reparação civil da autora por danos morais, seja pela não verificação de cobrança indevida por parte da instituição financeira apelada, seja pela ausência de lesão aos seus direitos de personalidade.
5. A Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) firmou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Não é viável a repetição em dobro pleiteada pela consumidora, porque sequer demonstrada a efetiva cobrança indevida de valores por parte da ré/apelada. Mais, o valor supostamente cobrado sequer chegou a ser efetivamente pago pela autora/apelante, o que igualmente afasta a possibilidade de repetição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.